Tribunal: TJES
Processo: 5002748-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002748-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HALLUAN SENA OCCHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002748-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HALLUAN SENA OCCHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA - ES21837-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE AUTOMATISMO ENTRE BENEFÍCIOS. EVASÃO DURANTE LABOR EXTRAMUROS. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos de execução penal, que indeferiu pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto na Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão se fundou em exame criminológico desfavorável, realizado em 10/07/2025, sem considerar fato superveniente consistente na concessão e no exercício de trabalho externo, o qual, segundo a defesa, demonstraria evolução no processo ressocializador.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para deferimento da saída temporária ou, subsidiariamente, a reavaliação do pedido à luz do novo contexto fático.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico desfavorável, associado aos demais elementos da execução, ainda autoriza o reconhecimento da ausência do requisito subjetivo para a concessão de saída temporária, não obstante a posterior concessão de trabalho externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saída temporária, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, não decorre automaticamente do simples fato de o apenado encontrar-se em regime semiaberto, exigindo, cumulativamente, o cumprimento do lapso legal, o comportamento adequado e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A decisão agravada apresentou fundamentação concreta e individualizada ao assentar a ausência do requisito subjetivo, com base em exame criminológico recente que apontou dificuldade do apenado em assumir responsabilidade por suas condutas, tendência à minimização dos delitos praticados e fragilidade no processo de internalização de normas sociais e jurídicas.

O exame criminológico não vincula o julgador de forma absoluta, tampouco constitui óbice permanente à concessão futura de benefícios executórios. Todavia, permanece idôneo como elemento de convicção quando exprime quadro atual de insuficiente amadurecimento para o manejo responsável da liberdade e não há prova robusta capaz de infirmar sua conclusão.

A concessão de trabalho externo não se confunde, nem jurídica nem empiricamente, com o reconhecimento automático de aptidão para saída temporária, porquanto se trata de institutos distintos, com finalidades próprias e diferentes graus de exposição social. A progressividade da execução penal não se equipara a automatismo na outorga de benefícios.

O próprio laudo técnico distinguiu as hipóteses, ao não descartar a experiência laboral controlada, mas concluir pela ausência de condições para a progressão ao regime aberto e para as saídas temporárias, o que afasta a tese de incompatibilidade lógica entre a autorização do trabalho externo e a negativa do benefício pleiteado.

Ademais, a tese defensiva foi enfraquecida por fato superveniente registrado no juízo de retratação, consistente na evasão do apenado em 14/01/2026, durante o trabalho externo, com recaptura em 17/01/2026, inclusive pela prática de novo delito, circunstância relevante para a aferição da autodisciplina, da responsabilidade e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A controvérsia central recai sobre o inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal, referente à compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena, não sendo suficiente, por si só, a demonstração do lapso temporal ou a ausência de falta disciplinar formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal.

Tese de julgamento: a concessão de trabalho externo não gera, por si só, presunção de preenchimento do requisito subjetivo para saída temporária, sobretudo quando exame criminológico recente aponta insuficiente amadurecimento para o manejo responsável da liberdade e o contexto executório revela fato superveniente desfavorável, como evasão durante o labor extramuros.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 122 e 123, inciso III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por Halluan Sena Occhi contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução penal n.º 0013899-73.2013.8.08.0014, que indeferiu pedido de saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto na Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada se fundamentou em exame criminológico realizado em 10/07/2025, cujo resultado foi desfavorável, sem considerar fato superveniente reputado relevante ao deslinde da controvérsia.

Afirma que, após a elaboração do referido exame, houve concessão de trabalho externo ao apenado, benefício que passou a ser regularmente exercido, sem notícia, segundo a defesa, de intercorrência disciplinar, circunstância que evidenciaria evolução no processo ressocializador.

A defesa alega, ainda, que o exame criminológico não possui caráter absoluto, nem pode servir como óbice permanente à fruição de benefícios da execução penal, sobretudo diante de elementos posteriores que, sob a ótica defensiva, demonstrariam capacidade de adaptação a maior espaço de liberdade.

Argumenta que o agravante já implementou os requisitos legais para a saída temporária, inclusive sob aspecto subjetivo, ao passo que o exercício regular do trabalho externo revelaria autodisciplina, responsabilidade e aptidão para usufruir da benesse.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a saída temporária ao reeducando.

Subsidiariamente, postula que o fato superveniente representado pela concessão e exercício do trabalho externo seja considerado na aferição do requisito subjetivo, com reavaliação do pedido à luz desse novo contexto fático.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002748-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HALLUAN SENA OCCHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA - ES21837-A

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo em execução interposto por Halluan Sena Occhi contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução penal n.º 0013899-73.2013.8.08.0014, que indeferiu pedido de saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto na Lei de Execução Penal.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à verificação da presença, ou não, do requisito subjetivo necessário à concessão de saída temporária ao apenado Halluan Sena Occhi, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, nos autos da execução penal n.º 0013899-73.2013.8.08.0014.

A defesa sustenta que a decisão agravada merece reforma, porque teria se amparado exclusivamente em exame criminológico realizado em 10/07/2025, sem atentar para fato superveniente reputado favorável, consistente na concessão de trabalho externo, que, segundo afirma, vinha sendo exercido regularmente, “sem qualquer intercorrência disciplinar”.

A partir dessa premissa, argumenta que o exame criminológico não ostenta caráter absoluto, nem pode servir de óbice permanente à fruição de benefícios executórios, notadamente quando a dinâmica da execução revela evolução do reeducando.

Acrescenta que o exercício do trabalho externo demonstraria autodisciplina, senso de responsabilidade e aptidão para suportar maior grau de liberdade, razão pela qual postula a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a saída temporária, ao fundamento de já estarem implementados os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

A saída temporária, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, não constitui consequência automática do simples fato de o sentenciado encontrar-se em regime semiaberto.

A concessão da benesse exige, cumulativamente, comportamento adequado, cumprimento do lapso legal e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Essa última exigência, por envolver juízo concreto de confiança, maturidade e capacidade de autogoverno em ambiente extramuros, reclama apreciação individualizada das circunstâncias da execução, não se satisfazendo com leitura puramente formal da situação processual do apenado.

Foi exatamente isso que fez o magistrado de origem.

Ao indeferir o pedido, o Juízo da execução consignou, com motivação concreta, que já havia sido negada a progressão ao regime aberto em decisão recente, “justamente em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, após realização de exame criminológico, o qual apresentou avaliação desfavorável quanto à capacidade do apenado de assumir, de forma responsável, maior grau de liberdade”.

Na mesma decisão, reproduzida no juízo de retratação, ficou expressamente assentado que “o laudo técnico evidenciou dificuldade do apenado em assumir responsabilidade por suas condutas, tendência à minimização dos delitos praticados e fragilidade no processo de internalização das normas sociais e jurídicas, circunstâncias que demonstram a necessidade de maior cautela na concessão de benefícios que importem ampliação da liberdade”.

E prosseguiu o juízo de origem, com acerto, ao registrar que “a análise do requisito subjetivo para a saída temporária guarda estreita relação com aquela exigida para a progressão ao regime mais brando, especialmente no que se refere à avaliação da maturidade, autodisciplina e senso de responsabilidade do reeducando”, concluindo, por isso, que “não se mostra coerente deferir saída temporária quando, por fundamentos concretos e atuais, foi reconhecida a inexistência de condições subjetivas para a progressão ao regime aberto”.

Não há, nesse raciocínio, qualquer ilegalidade.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão agravada não se mostra fundada em referência abstrata, genérica ou eternizada a exame criminológico pretérito.

O que se verifica é a utilização de dado técnico recente, colhido no curso da execução, articulado com demais elementos concretos do processo executivo, para aferição do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LEP.

O exame criminológico, por si só, realmente não vincula de modo absoluto o julgador.

Também não constitui obstáculo permanente e insuperável à concessão futura de benefícios.

Todavia, permanece idôneo como elemento de convicção quando exprime quadro atual de insuficiente amadurecimento para manejo responsável da liberdade e quando não há prova segura, robusta e consistente capaz de infirmar a conclusão técnica.

É precisamente nesse ponto que a tese defensiva perde força.

A defesa constrói toda linha argumentativa sobre alegado fato superveniente favorável, consistente na autorização para trabalho externo.

Afirma que, após o exame criminológico, o reeducando passou a exercer atividade laboral fora da unidade, circunstância que “por si só, demonstra confiança do Estado em sua capacidade de autodisciplina e senso de responsabilidade”.

Alega, ainda, de forma expressa, que o apenado “vem exercendo a atividade regularmente”, “não apresentou qualquer falta disciplinar” e “cumpre rigorosamente as condições impostas”. Sob essa ótica, sustenta haver “claro avanço no processo de ressocialização”.

A argumentação não prevalece.

Primeiro, porque a concessão de trabalho externo não se confunde, nem jurídica nem empiricamente, com o reconhecimento automático de aptidão para saída temporária. Os institutos não se sobrepõem. Cada qual possui estrutura, finalidade e grau de exposição social próprios.

O trabalho externo, embora represente etapa importante do processo de reintegração, não produz presunção absoluta de implementação do requisito subjetivo exigido para saídas temporárias.

O fato de o Estado permitir atividade laboral extramuros, sob condições específicas, fiscalização própria e controle delimitado, não obriga conclusão de que também se mostre adequada a autorização de afastamento temporário voltado à visita familiar.

A execução penal é progressiva, sem dúvida, mas progressividade não equivale a automatismo. Cada avanço há de corresponder a demonstração concreta de responsabilidade, estabilidade comportamental e assimilação de limites.

Segundo, o laudo confeccionado, apesar de ter sugerido a saída para trabalho externo, se apresentou negativo à progressão de regime e saídas temporárias. Vejamos:

“ainda não demonstra condições para a progressão ao regime aberto, mostrando-se necessária sua permanecia em regime mais rigoroso para fins de adequada readaptação social e consolidações de valores de responsabilidade e autocontrole’”.

Verifica-se que houve distinção entre graus diversos de flexibilização da execução.

O laudo não concluiu que o apenado estivesse apto a qualquer ampliação de liberdade; apenas não descartou, ao que se depreende, experiência laboral controlada, sem, contudo, reputá-lo preparado para progressão ao aberto ou para saídas temporárias.

Logo, a tese de que a autorização do trabalho externo teria superado, por incompatibilidade lógica, o teor do exame criminológico, não encontra apoio no acervo documental trazido aos autos.

Terceiro, porque a própria base fática invocada pela defesa foi esvaziada por fato superveniente expressamente registrado na decisão de manutenção.

No juízo de retratação, o magistrado consignou que, apesar da oportunidade concedida ao apenado para demonstrar capacidade de cumprimento responsável do labor extramuros, houve evasão do sistema em 14/01/2026, durante o trabalho externo, com recaptura em 17/01/2026, inclusive pela prática de novo delito, tendo sido designada audiência de justificação para apuração do ocorrido.

Embora esse dado seja superveniente ao ato agravado, integra o contexto executório atualmente examinado e possui inegável relevância para aferição do requisito subjetivo, justamente porque atinge o núcleo da tese defensiva: a alegada comprovação de autodisciplina e responsabilidade mediante êxito no trabalho externo.

O que a defesa apresentava como elemento demonstrativo de evolução ressocializadora converteu-se, no curso do processo, em vetor de confirmação da cautela adotada pelo juízo.

Esse quadro inviabiliza a pretensão recursal.

A motivação judicial foi concreta, individualizada e aderente aos elementos da execução. O magistrado não se limitou a invocar cláusulas vazias sobre gravidade abstrata ou conveniência genérica. Indicou, de forma precisa, que o requisito subjetivo não estava configurado, à vista de conclusões técnicas recentes acerca da dificuldade do apenado em assumir responsabilidade pelas próprias condutas, da tendência à minimização dos delitos praticados e da fragilidade na internalização de normas sociais e jurídicas.

Além disso, registrou a existência de histórico penal expressivo, com múltiplas execuções, dado que, embora não seja fundamento isolado bastante, reforça leitura prudencial quanto à compatibilidade do benefício com objetivos da pena.

Tampouco prospera a alegação de que já estariam preenchidos todos os requisitos do art. 123 da LEP.

No requerimento originário, a defesa afirmou que o apenado cumprira mais de 61% da pena e possuía bom comportamento, acrescentando, porém, que “Em relação a conduta carcerária, o atestado será juntado em momento oportuno”.

Esse dado revela que, ao menos naquele momento, a afirmação de comportamento adequado não veio acompanhada da correspondente demonstração documental autônoma.

De todo modo, ainda que se admita o implemento do requisito objetivo temporal e mesmo ausência de falta disciplinar formal até então, isso não resolveria a controvérsia central.

O ponto decisivo, desde a origem, sempre foi o inciso III do art. 123 da LEP, vale dizer, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. E, sob esse ângulo, os elementos colhidos na execução seguem desfavoráveis ao apenado.

Por essas razões, nego provimento ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.